Tribunal: TJPA
Processo: 0800432-76.2021.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800432-76.2021.8.14.0036

APELANTE: MARINETE DE OLIVEIRA NAVEGANTE

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. INDENIZAÇÃO POR MORTE DECORRENTE DE DESCARGA ELÉTRICA EM REDE CLANDESTINA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por danos morais e materiais ajuizada por companheira de vítima fatal de descarga elétrica, condenando a ré ao pagamento de indenização em razão de omissão no dever de fiscalização e manutenção da rede.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Preliminarmente discute-se a necessidade de revogação do benefício da justiça gratuita da apelada; a nulidade da sentença por ser
extra petita
; a inépcia da petição inicial; a ilegitimidade passiva e ativa das partes; a incompetência absoluta do juízo cível para julgar o caso. No mérito, consiste em saber: (i) se a concessionária pode ser responsabilizada por morte decorrente de descarga elétrica em rede clandestina; (ii) se há culpa exclusiva da vítima a afastar o nexo causal; (iii) se os valores fixados a título de danos morais e materiais são proporcionais e razoáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As preliminares arguidas quando desprovidas de fundamentos jurídicos e fáticos devem ser rejeitadas.

4. A concessionária responde objetivamente por danos decorrentes da omissão na fiscalização da rede elétrica, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88 e do art. 14 do CDC.

5. A existência de rede clandestina em local de trânsito público por tempo prolongado evidencia falha na prestação do serviço.

6. A culpa exclusiva da vítima não restou configurada, pois a conduta não rompeu o nexo de causalidade com a omissão da concessionária.

7. O valor arbitrado a título de danos morais (200 salários-mínimos) é proporcional à gravidade do dano e ao caráter pedagógico da medida.

8. A pensão mensal fixada em 2/3 do salário-mínimo até os 75 anos da beneficiária está em consonância com os parâmetros jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por morte decorrente de descarga em rede clandestina, quando demonstrada a omissão no dever de fiscalização. 2. A presença de culpa concorrente ou exclusiva da vítima deve estar devidamente comprovada para afastar ou mitigar a responsabilidade civil. 3. A indenização por danos morais e a pensão mensal fixadas devem observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CC, art. 398; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 362 e 54

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
Apelação
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO N. 0800432-76.2021.8.14.0036

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA: MARINETE DE OLIVEIRA NAVEGANTE.

RELATOR: Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta, por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
contra decisão de ID 22109148, que rejeitou os Embargos de Declaração, integrando a sentença de ID 22109139, que julgou procedente em parte o pedido formulado, por MARINETE DE OLIVEIRA NAVEGANTE, nos autos da ação de indenização por danos morais e danos materiais, ajuizada em desfavor da apelante.

Eis a parte dispositiva da decisão que rejeitou os Embargos de Declaração (ID 22109148):

(...)

Destarte, na verdade a pretensão do embargante consiste em tentar rever a decisão liminar proferida, não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Eventuais questões a respeito dos parâmetros adotados na decisão devem ser revistos pela via recursal própria, não sendo adequados os embargos declaratórios para esta finalidade.

A propósito, não há qualquer vedação legal que impeça o pagamento de uma única vez. Em relação a idade, também não assiste a autora, na medida em que deverá utilizar da via recursal própria.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS declaratórios.

(...)

Eis a parte dispositiva da sentença embargada (ID 22109139)

(...)

Ante o exposto, julgo procedente em parte o pedido e extingo o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC, e em consequência:

a) Determino à Reclamada o pagamento de 200 (duzentos) salários-mínimos a título de danos morais, acrescidos de correção monetária pelo IGP-M, a partir da presente decisão (súmula 362 do STJ) e juros de 1% ao mês lineares (sem capitalização), desde o evento danoso (súmula 54 do STJ), que ocorreu em dezembro/2020;

b) Determinar à reclamada o pagamento, à títulos de danos materiais, de pensão à autora no valor de 2/3 salário-mínimo até a idade de 75 (setenta e cinco) anos, devendo incidir correção monetária e juros de 1% ao mês desde a data do vencimento de cada prestação (art. 398 do Código Civil), devendo as parcelas em atraso serem pagas de uma só vez;

Determino à empresa reclamada o pagamento das custas e despesas processuais da ação ordinária, bem como honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação, consideradas as moduladoras do art. 85, § 2º, do CPC, sobretudo o zelo, o tempo de tramitação e o trabalho desempenhado;

(...)

No recurso de apelação (ID 22109151), a concessionária alega, preliminarmente
,
a necessidade de revogação do benefício da justiça gratuita da apelada, a nulidade da sentença por ser
extra petita
, a inépcia da petição inicial e a sua ilegitimidade passiva, bem como a ilegitimidade ativa da apelada. Alega, ainda, a incompetência absoluta do juízo cível para julgar o caso, que entende ser da competência da Justiça do Trabalho por se tratar de acidente de trabalho, e para reconhecer a união estável.

No mérito, sustenta a culpa exclusiva da vítima pelo acidente, a ausência de comprovação dos danos alegados e de nexo causal com qualquer conduta da apelante, a impossibilidade de inversão do ônus da prova e a inexistência do dever de indenizar. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da indenização por danos morais, por considerá-lo exorbitante, e a impossibilidade de condenação ao pagamento de pensão mensal, ou, alternativamente, a sua limitação à data em que a vítima completaria 65 anos. Por fim, requer a fixação de honorários de sucumbência recíproca.

Contrarrazões a apelação (ID 22109160)

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

A Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativo à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade (ID 22109157), interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a analisar o apelo.

2. Razões recursais:

2.1-Preliminares

A Apelante reitera em suas razões as preliminares de (i) incompetência absoluta da Justiça Estadual, (ii) sua ilegitimidade passiva e a ilegitimidade ativa da Apelada, (iii) nulidade da sentença por ser
extra petita
, (iv) inépcia da petição inicial e (v) a necessidade de revogação do benefício da justiça gratuita.

Contudo, as preliminares arguidas não merecem prosperar. O juízo
a quo
analisou detidamente cada uma delas e as rechaçou com acerto, cujos fundamentos adoto como razão de decidir.

A preliminar de
incompetência da Justiça Estadual
é infundada. Conforme bem observado pelo magistrado sentenciante e corroborado pelos depoimentos testemunhais, não restou configurada qualquer relação de trabalho entre a vítima e o proprietário do sítio. A atividade de roçagem era realizada em regime de mutirão, característico de economias de subsistência e ajuda mútua na região, não se enquadrando no conceito de relação de trabalho que atrairia a competência da Justiça Especializada. Portanto, a competência para processar e julgar o feito é da Justiça Comum Estadual.

Quanto à
ilegitimidade passiva
, a argumentação da Apelante de que o acidente ocorreu em rede clandestina não a exime de responsabilidade. Na qualidade de concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, a Apelante detém o dever de fiscalizar, manter e zelar pela segurança de toda a rede, o que inclui a obrigação de coibir e remover ligações irregulares ("gatos"), que representam risco iminente a toda a coletividade. A omissão da concessionária em seu dever de fiscalização foi a causa determinante para que a rede clandestina existisse e, por consequência, para a ocorrência do evento danoso. A responsabilidade, no caso, é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade (art. 37, § 6º, da CF/88 e art. 14 do CDC).

A
ilegitimidade ativa
da Apelada também não se sustenta. A união estável foi devidamente comprovada nos autos por meio de conjunto probatório coeso, incluindo a declaração na certidão de óbito e, principalmente, a prova testemunhal, que foi uníssona em afirmar a convivência pública, contínua e duradoura do casal com o objetivo de constituir família por cerca de 10 anos. A existência de outros documentos em que a Apelada se declara "solteira" não tem o condão de, por si só, afastar a realidade fática comprovada nos autos.

A alegação de
sentença
extra petita
, por ter determinado o pagamento das parcelas de pensão em atraso de uma só vez, também deve ser afastada. Tal determinação é um consectário lógico do pedido de pensionamento, que é devido desde a data do óbito. Não se trata de julgamento fora do pedido, mas sim de aplicação da consequência natural do reconhecimento do direito.

As demais preliminares, relativas à inépcia da inicial e à impugnação da justiça gratuita, foram corretamente afastadas pelo juízo de origem, não havendo razões para modificar o decidido.

2.2-Mérito.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste na análise da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pela morte de indivíduo em decorrência de descarga elétrica oriunda de rede clandestina, a existência de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima e a adequação do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais e materiais.

A sentença recorrida não merece reparos.

Conforme já delineado na análise das preliminares, a responsabilidade da concessionária Apelante é objetiva e decorre de sua omissão no dever de fiscalização e manutenção da rede elétrica. A existência de uma ligação clandestina de alta tensão, por tempo prolongado e em local de trânsito de pessoas, evidencia a falha na prestação do serviço.

A tese de
culpa exclusiva da vítima
não se sustenta. Para que tal excludente de responsabilidade se configure, é necessário que o ato da vítima seja a causa única e determinante do evento, o que não ocorreu no caso. A causa primária e principal do acidente foi a existência de uma rede elétrica irregular e perigosa, cuja fiscalização e remoção cabiam à Apelante. A ação da vítima de cortar uma árvore que, infelizmente, atingiu a fiação, não rompe o nexo de causalidade com a omissão da concessionária, pois o dano não teria ocorrido se a rede clandestina não estivesse ali presente. A Apelante não logrou êxito em comprovar que a conduta da vítima foi a causa exclusiva e determinante para o infortúnio.

No que tange aos
danos morais
, o valor de 200 (duzentos) salários-mínimos, embora elevado, mostra-se condizente com a gravidade do dano — a perda abrupta de um companheiro —, a dor e o sofrimento da Apelada, bem como o caráter pedagógico e punitivo da medida em face da capacidade econômica da Apelante. O montante atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo minoração.

Finalmente, quanto aos
danos materiais
, a pensão mensal no valor de 2/3 (dois terços) do salário-mínimo está em conformidade com a jurisprudência pátria para casos de famílias de baixa renda em que não há comprovação formal dos rendimentos da vítima. O termo final, fixado na data em que a Apelada completaria 75 anos, também se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e da expectativa de vida, devendo ser mantido.

Assim, a sentença proferida pelo juízo
a quo
analisou corretamente os fatos e aplicou o direito de forma justa, não havendo fundamentos para sua reforma.

Todos os fundamentos aqui consignados encontram respaldo na orientação jurisprudencial deste Tribunal, conforme se verifica do seguinte julgado em caso similar a este.

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. FATO DO SERVIÇO. INCÊNDIO DA RESIDÊNCIA DOS CONSUMIDORES. INVERSÃO OPE LEGIS. SOBRECARGA EL
É
TRICA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CARACTERIZADO.
CULPA

EXCLUSIVA
DAS VÍTIMAS. NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE CAUSAS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. VALORAÇÃO. ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO
E
DESPROVIDO.

1. A responsabilidade civil da Agravante não foi elidida na forma do art. 14, §3º, do CDC, de modo que está comprovado o fato do serviço
e
não há presença de causa excludente.

2. Mostra-se inteiramente razoável a indenização fixada na sentença a título de compensação pelos danos morais causados aos Agravados, atendendo-se aos parâmetros de razoabilidade
e
proporcionalidade, preceitos que orientam a definição do valor condizente da indenização.

3. Agravo interno conhecido
e
desprovido. (Agravo Interno em Apelação Cível nº 0095541-21.2008.8.14.0097. Relator Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 17/05/2021)

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO EM AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS
E
MATERIAIS – APLICAÇÃO DO ART. 14 DO CPC – INCÊNDIO NA RESIDÊNCIA DOS RECORRIDOS - CURTO-CIRCUITO EM POSTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – CDC – ACERVO PROBATÓRIO CAPAZ DE COMPROVAR A FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DANOS MORAIS
E
MATERIAIS CARACTERIZADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS - RECURSO CONHECIDO
E
DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Aplicação intertemporal do CPC. Art. 14.

2. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Falha na prestação dos serviços. Responsabilidade objetiva da concessionária de energia.

3. Curto circuito devido a problemas na área externa de energia el
é
trica que ensejou o incêndio da residência dos apelados que não foi desconstituído pela recorrente.

4. Ônus de comprovar a responsabilidade dos recorridos pelo
evento
danoso o qual a concessionária apelante não se desincumbiu.

5. Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente.

6. Recurso Conhecido
e
Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. À Unanimidade. (Apelação Cível nº 0001136-26.2009.8.14.0107, Relatora Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado. Julgado em 23/10/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - MORTE POR DESCARGA ELÉTRICA – ÓBITO DO ESPOSO DA AUTORA - ATO ILÍCITO - NEGLIGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA - DANO MORAL
E
MATERIAL CONFIGURADOS - DECISÃO MONOCRÁTICA, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC, C/C O ART. 133, XII, " "D", DO RITJE/PA.

1) Responde objetivamente a concessionária de energia elétrica, pelos danos causados ao consumidor, uma vez, que comprovada a ocorrência do fato ilícito imputável à prestadora de serviço público.

2) Evento danoso decorrente de descarga elétrica produzida por cabo energizado,
e
de responsabilidade da concessionária de energia elétrica. Falta de manutenção (morte do esposo da autora). Correta a decisão que determinou a indenização por Dano Material
e
Moral.

3) Sentença reformada parcialmente,
tão somente
para atender ao consagrado o princípio da adstrição da sentença ao pedido, segundo o qual deve o Juiz decidir a lide nos limites em que esta foi proposta, sendo-lhe defeso proferira-la, a favor do autor, de natureza diversa do pedido, bem como condenar o réu em quantidade superior, ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

4) Restando demonstrada violação do disposto nos artigos 141
e
492 do CPC, impõ
e
-se a reforma da sentença apenas para a adequação do julgado aos termos do pedido,
e
fixar o Dano material em R$200.000,00 (duzentos mil reais), conforme postulado na inicial, uma vez, que foi arbitrado no ato sentencial, em R$250.000,00 (duzentos
e
cinquenta mil reais).

5) Nos termos da fundamentação constantes desta decisão, monocraticamente, Recurso Parcialmente Provido. Ficam mantidos os demais termos da sentença. (TJPA. Apelação 0802352-74.2020.814.0051. Rel Des Leonardo Norinha Tavares. J. 16/06/2023)

3.Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de APELAÇÃO,
REJEITO
AS PRELIMINARES ARGUIDAS E, NO MÉRITO,
NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/09/2025